Tribunal: TJSP
Processo: 2081764-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por autora contra decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita, formulado nos autos de ação movida em face do Município de

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por autora contra decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita, formulado nos autos de ação movida em face do Município de Paulínia. A agravante alegou não ter recursos para arcar com os custos processuais sem comprometer sua subsistência, defendeu a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e apresentou documentos que comprovam sua situação econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, diante da sua alegação de hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem capacidade financeira da parte.
O art. 99, § 2o, do CPC exige que o juízo, antes de indeferir o pedido de gratuidade, oportunize à parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.
No caso concreto, a autora aufere renda anual bruta de R$ 198.654,53, valor significativamente superior a três salários-mínimos mensais, patamar comumente adotado como referência por Defensorias Públicas.
Os elevados gastos com educação e saúde, indicados pela própria parte, demonstram padrão de vida incompatível com a condição de hipossuficiência alegada, afastando a presunção legal.
A concessão do benefício, sem amparo nos requisitos legais, importaria em transferir ao Estado – e indiretamente à coletividade – os custos que competiriam à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A alegação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando comprovada, nos autos, a capacidade financeira da parte, evidenciada por renda elevada e padrão de vida incompatível com o benefício.
A renda bruta anual significativamente superior ao triplo do salário-mínimo mensal autoriza, em tese, a negativa de justiça gratuita, especialmente quando corroborada por despesas voluntárias elevadas.
A análise da concessão de justiça gratuita pode considerar parâmetros objetivos utilizados por Defensorias Públicas, mesmo em juízo cível.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o.